Tribunal: TJDFT
Processo: 0739121-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Processo : 0739121-56.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 140027746 dos autos originários n. 0720973-96.2019.8.07.0001), que indeferiu a gratuidade de justiça e rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD em contas bancárias das executadas, aqui agravantes. Fundamentou o juízo singular: Em que pese a alegação de impenhorabilidade, os devedores não fizeram prova de suas alegações, não se desincumbindo, pois, do ônus lhe imposto pelo art. 854, §3o, I, do CPC. O extrato de ID 138731494 não comprova nem mesmo que a referida conta seria utilizada para recebimento do benefício assistencial por parte da segunda devedora. Com relação ao primeiro executado não foi juntado qualquer prova acerca do depósito em conta-poupança. [...] Com relação à gratuidade de justiça, não obstante a possibilidade de concessão a qualquer tempo, de igual modo não foi comprovada a alegada hipossuficiência econômica, sendo forçoso o indeferimento do benefício. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora dos ativos financeiros dos devedores. As agravantes alegam que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Anotam que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, sendo suficiente para autorizar a concessão do benefício buscado. Afirmam que a agravante exerce atividades do lar e tem como única fonte de renda o benefício do INSS. Por sua vez, o agravante é mestre de obras, mas trabalha como freelancer, sem vínculo empregatício e possibilidade de comprovar renda. Sustentam a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC, ressaltando a atual jurisprudência do STJ no sentido de que as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia não se estendem aos honorários advocatícios. Pontuam que a agravante percebe benefício de prestação continuada do INSS, no valor mensal de R$ 1.212,00, que é depositado na conta do Banco Itaú, onde ocorreu o bloqueio judicial na quantia de R$ 407,45. Salientam que esse benefício do INSS é pago apenas a pessoas que vivem em situação de miserabilidade e pobreza. Pedem a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o imediato desbloqueio dos “valores decorrentes benefício percebido pela Agravada na conta do banco Itaú” e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora “sobre o benefício previdenciário e conta poupança dos Agravantes” e deferir a gratuidade de justiça. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Defiro gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando as alegações de hipossuficiência e documentos colacionados, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Analiso o pedido liminar, no caso, restrito à desconstituição da penhora de valores na conta do Itaú pertencente à agravante (item “a” dos pedidos). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. E, consoante já assentado na Corte Superior, as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, inc. IV e X, do CPC, e do bem de família (art. 3o, inc. III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Precedentes: REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 03/08/2020; AgInt no REsp 1.903.857/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/03/2021. No caso, a agravante impugna o bloqueio Sisbajud em sua conta do Itaú Unibanco, no valor de R$ 407,45 (id. 135999453 – p. 3 na origem), ao argumento de que se trata de verba impenhorável, porquanto proveniente do benefício de prestação continuada que lhe é pago pelo INSS. Deveras, o histórico de créditos do INSS anexado em id. 138731493 (na origem) comprova que a agravante (Maria da Conceição Fonseca da Costa) percebe benefício de prestação continuada destinado a pessoa idosa, cujo pagamento é efetuado em conta do Banco Itaú. Embora não tenha sido juntado extrato bancário da conta do Itaú, a ausência de outras contas bancárias da agravante ativas nessa referida instituição financeira, aliado à própria natureza do benefício do INSS que é pago à agravante, faz presumir que o bloqueio incidiu sobre valores oriundos do benefício de prestação continuada e, portanto, impenhorável. Nada obstante, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar, caso desconstituída desde logo a penhora, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. Por outro lado, em exame preliminar, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, na forma do art. 995, parágrafo único, do CPC, bem assim o periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo não condicionou a liberação dos valores ao exequente-agravado à preclusão da decisão. Assim, defiro o pedido liminar para suspender a ordem de liberação do valor bloqueado na conta do Itaú pertencente à agravante, na quantia de R$ 407,45. Dê-se ciência ao Juízo de origem. 2. O requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, aos agravantes para que instruam o recurso com a declaração de hipossuficiência firmada por eles próprios, ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, sob pena de indeferimento do benefício. Ainda, deverão instruir o pedido com documentos que comprovem a alegada miserabilidade, em especial, com cópia da última declaração de imposto de renda. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, à parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, bem assim para manifestação sobre os documentos acima solicitados. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator